Tribunal: TJDFT
Processo: 0721724-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0721724-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARCO ANDRE LYRIO CANONGIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, na ação de conhecimento (PJe no 0703802-35.2020.8.07.0020), ajuizada por MARCO ANDRE LYRIO CANONGIA em desfavor do agravante, cujo teor da fundamentação, em face das diversas questões apreciadas, passo a transcrever in totum (ID 17533213): (...) DECIDO. Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e determinam-se as provas a serem produzidas. Como prejudicial de mérito, suscita a parte requerida o transcurso do prazo prescricional para pleitear a pretensão deduzida na inicial. Todavia, sem razão à demandada, pois o prazo indicado no Decreto no 20.910/1932 não é aplicável à sociedade de economia mista, certo que, na ausência de regra específica, o prazo prescricional deve ser o da regra geral do art. 205 do Código Civil de 10 anos, iniciando a contagem desse prazo prescricional o momento em que a parte toma conhecimento do suposto dano sofrido, isto é, quando saca o valor disponível na conta individual do PASEP (teoria actio nata). (Acórdão 1235733, 07269689020198070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na espécie, o autor conta que realizou o saque de sua conta PASEP em 09/08/2018 (Id. 59475209), ocasião em que tomou ciência do saldo, ao passo que a propositura desta ação se deu no dia 16/03/2020, razão pela qual não há que falar em pretensão prescrita. Assim, rejeito a prejudicial de prescrição. Conforme é entendimento deste juízo, o Banco do Brasil é o único legitimado para figurar no polo passivo das ações em que se busca a condenação ao pagamento da diferença de valores referentes à atualização do PASEP. Isto porque é gestor das contas, cabendo a ele realizar a atualização monetária correta dos valores e porque só a ele pode ser imputada eventual indevida realização de saques. Assim, não há que se deferir a inclusão da União no feito e muito menos em declinar a competência para a Justiça Federal. De mais a mais, percebe-se que o ponto controvertido envolve questão de alta indagação técnica, de modo que a solução da lide depende da realização da prova pericial (art. 156, do CPC). Assim, DEFIRO o pedido de produção de prova pericial pugnada pela parte requerida. Nomeio como perito do juízo, o senhor ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA, CPF no 83661085115, peritocontador@outlook.com, a qual deverá ser intimada para dizer se aceita o encargo e oferecer proposta de honorários periciais no prazo de 5 (cinco) dias. As partes disporão do prazo de 15 dias para arguir o impedimento ou a suspeição do perito, formular quesitos e nomear assistente técnico (art. 465, § 1o do CPC). Concordando com os honorários, a parte requerida deverá efetuar o depósito judicial no prazo de cinco dias após a intimação (art. 95, CPC), sob pena de inviabilizar a realização da prova e de arcar com o ônus de sua não realização. Efetivado o depósito, dê-se vista ao senhor perito para elaboração do laudo, no prazo de 30 (trinta) dias. Realizada a perícia, às partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1o). Ressalte-se que o perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto: I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público; II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte. Declaro saneado o feito. Defiro às partes a oportunidade de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável (art. 357, § 1o, CPC). Intimem-se. Em suas razões recursais, o agravante suscita a ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL, e, em consequência, o reconhecimento da competência da Justiça Federal. Aponta também o litisconsorte passivo da UNIÃO FEDERAL. Sustenta a prescrição quinquenal nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32 e do RE no 1.205.277/PB. Aduzindo estarem presentes os seus pressupostos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, requer a reforma da decisão recorrida. Preparo constante nos IDs 17533214 e 17533212. É o relatório. Decido. Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser admitido quanto à pretensão de reforma da decisão em relação à ilegitimidade passiva porquanto trata-se de questão não inseridas no rol das matérias que desafiam o agravo de instrumento. Por oportuno, colaciono a norma processual de regência: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. A aferição de legitimidade ad causam e as demais questões preliminares relativas aos pressupostos processuais, quando apreciadas em decisão saneadora, não desafiam o agravo de instrumento. Essas matérias, embora decididas, poderão ser suscitada em preliminar de recurso de apelação sem prejuízo para as partes litigantes. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCLUSÃO DE PARTE DO POLO PASSIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. O artigo 1015, do Código de Processo Civil, estabelece um rol taxativo de situações passíveis de agravo de instrumento, o qual deve ser interpretado restritivamente. A decisão que determina a exclusão da parte do polo passivo da demanda não se amolda ao disposto no inciso VII, do artigo 1015, do Código de Processo Civil, que trata da exclusão de litisconsorte. (Acórdão 999498, 20160020471539AGI, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 7/3/2017. Pág.: 511/532) Em relação à competência da Justiça Federal, não obstante tratar-se de matéria não elencada no rol do art. 1.015 da Lei Processual Civil, eventual prosseguimento do processo em juízo incompetente, sem a possibilidade de recurso com efeito suspensivo, submete o processo a tramitação desnecessária que compromete a celeridade processual. Ademais, a jurisprudência admite a mitigação do rol do art. 1.015, com base na analogia da situação do presente recurso com a previsão do inciso III, que estabelece a possibilidade de agravo de instrumento contra decisão que reconhece ou não a competência do juízo em face de rejeição ou reconhecimento da existência de convenção de arbitragem. Sobre o tema, confira-se elucidativo aresto do STJ, que se processou na forma do art. 1.036 do CPC, verbis: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Quanto à prejudicial de mérito de prescrição e à indicação da União como litisconsorte passivo necessário são matérias expressamente previstas nos incisos II (mérito do processo) e, por correlação, IX (admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros) do art. 1.015 do CPC/2015. Assim, presentes os demais pressupostos legais, conheço do presente agravo de instrumento somente em relação a prescrição, à inclusão da União e a vindicada competência da Justiça Federal. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso que tange à prescrição, não obstante já haver me manifestado no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal, por considerar que a pretensão originária refere-se a aplicação de índice de correção monetária sobre os recursos do PASEP, revejo o entendimento para, acompanhando a orientação jurisprudencial do STJ, reconhecer se tratar de ação pessoal de pretensão indenizatória por danos materiais decorrentes da gestão dos fundos do PASEP pertencentes à parte autora que estavam depositados no Banco do Brasil. Diante desse contexto, importa reconhecer a regra geral do art. 205, caput, do Código Civil, que fixa o prazo decenal, ante a inexistência de disposição específica acerca do direito vindicado. Esta tem sido a orientação jurisprudencial do STJ em casos similares, consoante se extrai do seguinte aresto: ADMINISTRATIVO. PASEP. PRESCRIÇÃO. A INSURGÊNCIA NÃO SE REFERE À CORREÇÃO MONETÁRIA. DISCUSSÃO ACERCA DOS VALORES DOS DEPÓSITOS REALIZADOS A MENOR. TEORIA ACTIO NATA. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem que não acolheu a alegação de ilegitimidade da União e de prescrição quinquenal, em ação em que se discute a recomposição de saldo existente em conta vinculada ao PASEP. 2. Afasta-se, inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva da União Federal, uma vez que o art. 1o do Decreto-Lei 2.052/1983 atribuiu-lhe competência para a cobrança dos valores das contribuições para o Fundo de Participação PIS/PASEP. 3. Da mesma sorte, deve ser afastada a ocorrência de prescrição, haja vista a inaplicabilidade, à hipótese versada nos autos, da tese pacificada no REsp 1.205.277/PB (representativo da controvérsia), esclarecendo que a insurgência da parte autora/agravada não era quanto aos índices de correção monetária aplicados ao saldo de sua conta do PASEP, mas sim contra os próprios valores, cujos depósitos foram supostamente realizados a menor e, como o recorrido apenas tomou ciência desse fato no ano de 2015, forçoso reconhecer, com base na teoria actio nata, a inocorrência da prescrição de sua pretensão. 4. Recurso Especial não provido. (REsp 1802521/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019) A agravante, em sua contestação, ao arguir sua ilegitimidade passiva, nos termos do art. 339, caput, do CPC, indicou a pertinência subjetiva da União para integrar o polo passivo da ação, indicando, para tanto, que ao ente federal cabe realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária. Todavia, a parte autora não requereu, conforme lhe faculta o ordenamento processual, a referida substituição. Acrescente que o recorrente não apontou objetivamente a existência de solidariedade ou de qualquer outro liame jurídico que legitimasse a União para integrar a lide na condição de litisconsorte passivo necessário ou de terceiro, sendo certo que o objeto da ação não é o repasse da União ou as regras da correção monetária, mas a sua escorreita aplicação pela instituição financeira. Sobre o tema, vale a transcrição de aresto desta egrégia Corte: APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CONTA VINCULADA. SALDO A MENOR. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. 1. Não são objeto de questionamento, por parte do autor, circunstâncias relacionadas a índices de cálculo ou ajustes contábeis ou financeiros, elementos estes cuja fixação compete ao Conselho Diretor do programa, e, caso tivessem sido deduzidos como causa de pedir, poderiam, em tese, legitimar a União a integrar o polo passivo da lide. Os limites objetivos da presente demanda compreendem, apenas e tão somente, a alegada má-administração pelo Banco do Brasil S/A do saldo havido na conta vinculada à parte autora, o que o torna parte legítima para compor o feito. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1228893, 07313485920198070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sustenta o recorrente a necessidade do deslocamento da competência para a Justiça Federal, contudo tal pretensão está condicionada ao de ingresso na lide da UNIÃO FEDERAL como litisconsorte passivo, circunstâncias não verificadas no caso em apreço, mormente porque, consoante bem demonstrado pelo magistrado, o objeto da lide não se refere às normas regulamentadoras do PASEP, mas aos atos praticados pelo réu na administração dos recursos da parte autora referente ao mencionado programa. Nesse contexto, ausente qualquer das circunstâncias que remeta a competência para a Justiça Federal e, considerando a natureza residual da competência das Varas Cíveis da Justiça do Distrito Federal, não há como subsistir a pretensão antecipatória almejada. Constata-se assim que as razões jurídicas expendidas pelo agravante não se mostram suficientemente robustas a autorizar a pretensão liminar. Ante o exposto, CONHEÇO APENAS EM PARTE do presente recurso e INDEFIRO o almejado efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília/DF, de julho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora